Tribunal: STF
Processo: Rcl 84352
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 1131740- 89.2022.8.26.0100.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada usurpou a competência do STF, ao obstar a subida do recurso extraordinário, aplicando de forma equivocada os temas 339 e 103 da sistemática da repercussão geral. 



    Nesse sentido, argumenta que “não poderia o Tribunal de origem decidir se estaria ou não adequadamente fundamentado o acórdão, posto que esta definição é exclusiva da Corte Superior, a qual cabe, com exclusividade, definir se houve fundamentação adequada ou não, bem como se teria restado ou não violado o artigo 93, inciso IX da CF/88, conforme artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da CF/88” (eDOC. 1, p. 19).



    Aduz, ainda, que a reclamante não pode ser impedida de ter acesso à jurisdição em razão da dificuldade financeira em que se encontra. Nesse sentido, afirma que “não se trata de defender a incidência do Tema Repetitivo nº 103 do STF no caso concreto, já que este não veda repercussão geral a discussão de direito de acesso à jurisdição. (...) a imposição ao pagamento das custas processuais coloca em risco a atividade da operadora, o que ocasiona a violação aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da CF/88.” (eDOC 1, p. 26) 



    Nesses termos, requere a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão que manteve a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário a fim de determinar o trânsito ao referido recurso. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela ora reclamante contra sentença que cancelou a distribuição da inicial e, por conseguinte, extinguiu, sem julgamento de mérito, a ação de anulação de sentença arbitral. Confira-se a ementa do julgado:



    “PROCESSO CIVIL Ação de anulação de sentença arbitral Não recolhimento de complemento de custas iniciais após indeferimento da gratuidade Cancelamento da distribuição, com consequente extinção, sem julgamento de mérito, que era medida de rigor Decisão administrativa que determinou a alienação compulsória da carteira da autora (cooperativa médica) que não tem o condão de alterar a sentença Comando posterior à prolação da sentença, sendo que, antes de tal comando, a autora teve tempo suficiente para proceder ao recolhimento Existência de contraditório que justifica a condenação sucumbencial Condenação honorária sucumbencial já estipulada no mínimo legal, não sendo o caso de a minorar ainda mais, em estipulação de honorários por equidade Ausência das circunstâncias do art. 85, §8º, que o justifique Apelo não provido, com observação”. (eDOC 18, p. 63)



    Interposto recurso extraordinário, observa-se que o Tribunal reclamado negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 339 e 103 da sistemática da repercussão geral.



    Confira-se o teor desse julgado:



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 102, III, "a", e § 3º, da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, no qual se alega repercussão geral em conformidade com o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    O reclamo versa sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual recomendável aceitar sua interposição sem o recolhimento do preparo, em atenção ao art. 99, §7º, do CPC. 



    II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição. 



    Requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita (tema 103): 



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    "PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL." (RE 589490/MG, Rel. Min. Menezes Direito, publicado em 26.9.2008)



     Pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé deduzido em contrarrazões: 



    Não procede o pedido da parte recorrida de aplicação da multa por litigância de má-fé, uma vez que apenas foi exercido o direito de recorrer, desdobramento natural dos direitos de ação e defesa. 



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", 1ª parte, e "b", CPC (art. 543-B, §§2º e 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE e do RE nº 589490/MG.” (eDOC 18, pp. 247-249)



    Interposto agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a este foi negado provimento, nos termos da seguinte ementa:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 339 DO E. STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL AFASTADA NO TEMA 660 DO E. STF. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, que aponta ausência de fundamentação suficiente e violação a princípios constitucionais de ordem processual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Aplicação do regime de repercussão geral ao caso concreto. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. Ao julgar o tema 339, o E. STF assim decidiu: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime da repercussão geral, pois suficientemente fundamentado. 



    5. E, ao julgar o tema 103, o E. STF afastou a repercussão geral da questão relativa à obtenção da gratuidade de justiça por pessoa jurídica. 



    6. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento” (eDOC. 20, p. 14)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada (gratuidade de justiça), fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Ademais, esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão sobre a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral).



    Sendo assim, não assiste razão ao reclamante.



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181 e 339. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A devolução da contagem do prazo processual somente é possível quando comprovada a justa causa capaz de impossibilitar o causídico de exercer totalmente a advocacia ou substabelecer, nos moldes do art. 223 do CPC/2015. Precedentes. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181) e do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno não conhecido, mantida a certificação do trânsito em julgado, com determinação de arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 51.244 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.06.2022; grifos nossos)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020; grifo nosso)



    Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não vislumbro a aplicação errônea das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral nos temas 339 e 103, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente